Tribunal: STJ
Processo: 0439094-27.2023.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 201780 - DF(2023/0439094-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA - DF022362
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
DANIELLE DA SILVA BALDASSO - DF028471
AGRAVADO
: LUIZ EDUARDO BARBOSA BARROS
ADVOGADOS
: SARAH CECILIA RAULINO COLY - DF029723
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF01441A
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ADRIANA SOUSA DE OLIVEIRA - DF013747
ANA PAULA MIRANDA MONTEIRO - MG094291
ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA - DF053749
SUSCITANTE
: JUIZO DA 15A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
SUSCITADO
: JUIZO FEDERAL DA 9A VARA DE BRASÍLIA - SJ/DF
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO SALDADO. VERBA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
CTVA/CTC.
1. A definição da competência material decorre da causa de pedir e dos
pedidos deduzidos na petição inicial, impondo-se o exame da natureza da
relação jurídica discutida na demanda.
2. No caso, a causa de pedir e o pedido não se limitam exclusivamente a
questões previdenciárias, porquanto dependem, de forma prejudicial, da
discussão sobre a natureza salarial da rubrica
e da sua inclusão
CTVA/CTC
no salário de contribuição, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho e
afasta a incidência da orientação firmada no Tema 190 do STF, atinente a
ações em que o objeto principal é apenas a complementação de aposentadoria
perante entidade de previdência privada.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026 19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56927038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2026 17:06:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 66bf181f-fbc1-4656-95cc-23a9e2d928c8

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e
João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56927038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2026 17:06:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 66bf181f-fbc1-4656-95cc-23a9e2d928c8

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 201780 - DF(2023/0439094-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA - DF022362
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
DANIELLE DA SILVA BALDASSO - DF028471
AGRAVADO
: LUIZ EDUARDO BARBOSA BARROS
ADVOGADOS
: SARAH CECILIA RAULINO COLY - DF029723
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ADRIANA SOUSA DE OLIVEIRA - DF013747
ANA PAULA MIRANDA MONTEIRO - MG094291
ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA - DF053749
SUSCITANTE
: JUIZO DA 15A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
SUSCITADO
: JUIZO FEDERAL DA 9A VARA DE BRASÍLIA - SJ/DF
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO SALDADO. VERBA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
CTVA/CTC.
1. A definição da competência material decorre da causa de pedir e dos
pedidos deduzidos na petição inicial, impondo-se o exame da natureza da
relação jurídica discutida na demanda.
2. No caso, a causa de pedir e o pedido não se limitam exclusivamente a
questões previdenciárias, porquanto dependem, de forma prejudicial, da
discussão sobre a natureza salarial da rubrica
e da sua inclusão
CTVA/CTC
no salário de contribuição, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho e
afasta a incidência da orientação firmada no Tema 190 do STF, atinente a
ações em que o objeto principal é apenas a complementação de aposentadoria
perante entidade de previdência privada.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão monocrática de minha relatoria,
Documento eletrônico VDA56664073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/05/2026 16:22:33
Código de Controle do Documento: 2ce028c5-d259-478f-9fdc-83f979d925ff

por meio da qual conheci do conflito para declarar competente o Juízo trabalhista (fls.
1.254-1.259).
Aduz a parte agravante que (fls. 1.267-1.276):

A r. decisão agravada reconheceu a competência da Justiça
do Trabalho para o regular julgamento da lide sob o
fundamento de que “Acerca do tema em questão, ressalta-
se que "o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n. 1.265.564, sob o regime da repercussão geral, firmou a
tese de que: 'Compete à Justiça do Trabalho processar e
julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se
pretenda o reconhecimento de verbas de natureza
trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para
a entidade de previdência privada a ele vinculada.' (Tema
n. 1.166 do STF)." (AgInt no RE nos E Dcl no AgInt nos E
Dcl no R Esp n.
relator Ministro Og
1.632.482/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgado em
D Je de
29/11/2023,
)”.
4/12/2023.
Ocorre que é inaplicável ao caso em debate o conteúdo da
decisão exarada no tema n.
diante da
1166/STF
inexistência de pedido trabalhista.
[...]
Assim, foi referendado, sem debate, o entendimento
adotado pelo Ministro Luiz Fux de que compete à Justiça
do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o
empregado nas quais o objeto principal seja o
reconhecimento de verbas de natureza trabalhista, com
consequente reflexo nas respectivas contribuições para a
entidade de previdência privada.
Se, por outro lado, o objeto principal FOR A
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, como
ocorre no presente caso, permanece a competência da
justiça comum.
[...]
Nota-se que, ao contrário do exposto na r. decisão
agravada, no caso em tela, embora a Caixa Econômica
Federal faça parte do polo passivo da lide, os pedidos
iniciais estão fundamentados exclusivamente no contrato
previdenciário, não existindo nenhum pedido afeto à
relação de emprego.
[...]
Diante da ausência de pedido de natureza trabalhista, a
Justiça do Trabalho não possui competência para julgar o
pedido afeto à complementação de aposentadoria, em razão
da decisão do STF no
(tema 190). No caso
RE 586.453/SE
concreto será necessário observar apenas o contrato
previdenciário, com sua legislação específica.
Portanto,
não
cabe
a
utilização
do
processo
(Tema n.
) a amparar a
RE no 1.265.564/SC
1166/STF
suposta competência da justiça do trabalho para processar e
julgar o feito na origem, haja vista não tratarem de ações
idênticas, sequer análogas, pelo que é impossível que se
faça comparação entre as demandas.
[...]
Assim, diante da inaplicabilidade do decidido no
(Tema n.
) ao caso concreto
RE no 1.265.564/SC
1166/STF
Documento eletrônico VDA56664073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/05/2026 16:22:33
Código de Controle do Documento: 2ce028c5-d259-478f-9fdc-83f979d925ff

e da jurisprudência consolidada na Segunda Seção desse
Superior Tribunal de Justiça (R Esp
) e do
1679480/RS
Supremo Tribunal Federal
) a respeito
(RE n. 1.242.250/SP
da matéria, pugna-se pelo provimento do presente agravo
interno com a consequente declaração de competência da
Justiça Comum Federal, diante da presença da CEF no polo
passivo da lide, nos termos do
I, da
art. 109,
CF/88.

Por fim, requer, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, que seja o
presente agravo submetido à apreciação da Seção.
LUIZ EDUARDO BARBOSA BARROS apresentou contrarrazões,
requerendo a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC (fls. 1.282-1.287).
art. 1.021,
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instada a manifestar-se,
silenciou (fl. 1.288).
Esclarecimentos prestados pelo Juízo trabalhista às fls. 1.294-1.315.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que a agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Cinge-se a controvérsia à definição do juízo competente para o
processamento e julgamento de ação ordinária interposta por LUIZ EDUARDO
BARBOSA BARROS contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e a FUNDAÇÃO
DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, objetivando a condenação das
requeridas ao recálculo do benefício previdenciário e ao pagamento das diferenças
devidas.
Monocraticamente, conheci do conflito para declarar competente o JUÍZO
DA 15a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA – DF (fls. 1.254-1.259), ensejando a
interposição do presente agravo.
Da leitura das razões do agravo interno não se extrai fundamentação apta a
alterar a decisão recorrida, firmada nos seguintes termos (fls. 1.256-1.259):

Inicialmente, destaca-se que os pedidos e a causa de pedir
definem a quem caberá apreciar e julgar o feito, segundo a
competência material, conforme a jurisprudência desta
Corte Superior,
:
in verbis
[...]
Nesse sentido, para melhor elucidar a questão, destacam-se
os seguintes trechos da petição inicial (fls. 7-17):
O Autor foi admitido aos serviços da primeira Ré (CEF) em
29/10/1982.
Em decorrência do vínculo empregatício com a Caixa
Econômica Federal, ingressou em plano de benefícios de
Documento eletrônico VDA56664073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/05/2026 16:22:33
Código de Controle do Documento: 2ce028c5-d259-478f-9fdc-83f979d925ff

previdência complementar, denominado REG/REPLAN,
administrado pela FUNCEF, segunda Ré, que tem por
objetivo estatutário "exercer função complementar ao
sistema oficial de previdência social, mediante a
suplementação de benefícios".
em 29/10/1982.
As Rés, CAIXA e FUNCEF, mantiveram plano de benefício
na modalidade benefício definido (BD), denominados REG
e, posteriormente, REG/REPLAN.
[...]
Desinteressadas em manter um plano na modalidade BD
as Rés se empenharam na construção de um novo plano,
esse na modalidade Contribuição Definida(CD).
Nesse cenário, a fim de fomentar a migração do plano
para o Novo Plano, as Rés criaram o
REG/REPLAN
chamado “saldamento”.
[...]
Por ocasião da criação do saldamento as Rés trataram,
também, de formar um Fundo de Acumulação de
Benefícios (artigo 118 do regulamento), cujo recebimento
estaria sujeito às mesmas condições do benefício
programado
pleno
(aposentadoria
pelo
INSS
+
desligamento da empresa e consequente aposentadoria
para fins de previdência complementar).
Nessas condições, o Autor aderiu ao Novo Plano com o
saldamento do plano anterior.
[...]
As Rés, deliberadamente, deixaram de incluir no beneficio
saldado verba de natureza salarial que integra o Salário
de Participação (SP) do Autor no mês de agosto de 2006
(data-base
do
saldamento,
estabelecida
pelas
reclamadas) como se infere do respectivo contracheque
(doc. em anexo).
[...]
Na data do saldamento, a primeira Ré mantinha piso de
mercado, que consiste em remuneração total mínima
assegurada para o cargo comissionado/ função de
confiança. Para esta função a Ré possui piso de mercado
que consiste no menor valor assegurado para o exercício
da função de confiança, desdobrando o valor da
gratificação de confiança em duas parcelas (cargo em
comissão efetivo e CTC) de mesma e idêntica natureza,
gratificação de função.
Ora, a caracterização do CTC, como gratificação de
função, a exemplo do seu congênere cargo comissionado
efetivo é pacífica na jurisprudência do TST e do TRT 10,
tribunais da justiça do trabalho que, antes da decisão do
Supremo, estavam apreciando a matéria:
Documento eletrônico VDA56664073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/05/2026 16:22:33
Código de Controle do Documento: 2ce028c5-d259-478f-9fdc-83f979d925ff

[...]
Na verdade o direito vindicado pelo Autor é evidente, uma
vez que é incontestável o fato de que o valor do cargo
comissionado, ou função de confiança, utilizado pelas rés
para compor o salário de contribuição deve ser acrescido
valor integralmente pago a título de CTC.
O recálculo nos mesmos moldes do original, porém com a
devida inclusão da parcela CTC, resulta num benefício
saldado no valor de R$ 7.940,20 (sete mil, novecentos e
quarenta reais e vinte centavos), já acrescido do índice de
10,79%, e não R$ 2.942,84 (dois mil, novecentos e
quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), como
apurado pelas Rés.
O recálculo do benefício saldado obviamente reflete na
suplementação de aposentadoria, que deve ser reajustada
de acordo com o novo valor.
Assim, a condenação das Rés a recalcular o valor do
benefício saldado, incluindo o valor pago a título de CTC,
com a alteração do valor inicial do benefício saldado, e
observância
das
atualizações
mensais,
conforme
regulamento, inclusive com a conseqüente revisão do
Fundo de Acumulação de Benefícios e demais regras do
regulamento que dependam do valor do Benefício
(grifei)
Saldado, é medida que se impõe.
Entre os pedidos contidos na exordial, vale destacar os
seguintes itens:
a) recalcular (obrigação de fazer) o valor inicial do
Benefício saldado, observando-se o valor do CTC na
composição do salário de participação, com a
conseqüente revisão do Fundo de acumulação de
benefícios, tudo nos termos dos fundamentos supra;
b) recalcular, por conseqüência, a suplementação de
aposentadoria do benefício saldado, para fixar a renda
, a ser reajustado na forma
inicial com o cômputo do CTC
do regulamento (arts. 84, §5° e 86), até a efetiva inclusão
em folha do novo valor;
c) incorporar em folha de pagamento o novo valor do
beneficio de suplementação do Autor, valor este que
deverá estar atualizado, na forma do regulamento, sob
pena de multa por descumprimento desta obrigação de
fazer;
d) pagar as diferenças de suplementação da data da
aposentadoria até a data da efetiva inclusão em folha do
novo valor, parcelas vencidas e vincendas, devidamente
atualizadas na forma do regulamento, a serem apuradas
(grifei)
Documento eletrônico VDA56664073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/05/2026 16:22:33
Código de Controle do Documento: 2ce028c5-d259-478f-9fdc-83f979d925ff

Com efeito, verifica-se que a pretensão de recalcular o
valor do benefício saldado, incluindo o valor pago a título
de CTC, possui caráter trabalhista, conforme bem pontuado
no seguinte trecho do parecer ministerial (fl. 1.250):
Não é esse, porém, o caso dos autos, pois a pretensão que
deu origem ao presente conflito funda-se, diretamente, no
contrato de trabalho do primeiro interessado com a Caixa
Econômica Federal e não em pacto autônomo com a
Fundação dos Economiários Federais, ainda que possam
ocorrer repercussões no valor dos benefícios de
responsabilidade
dessa
entidade
de
previdência
complementar.
É cediço que a competência em razão da matéria é fixada
a partir da causa de pedir e do pedido aduzidos na petição
inicial, sendo imperioso observar a natureza da relação
jurídica discutida na demanda.
Nesse sentido, a lide tem índole nitidamente trabalhista, já
que traz à baila discussão acerca da relação jurídica
prévia, buscando que determinadas parcelas integrem o
cálculo das contribuições, assegurando, assim, que o
valor dos benefícios suplementares atendam à expectativa
do autor, circunstância que atrai a competência da
(grifei)
justiça especializada.
Acerca do tema em questão, ressalta-se que "o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.265.564, sob o
regime da repercussão geral, firmou a tese de que:
'Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas
ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o
reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os
reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de
previdência privada a ele vinculada.' (Tema n. 1.166 do
STF)." (AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 1.632.482/DF
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
29/11/2023,
4/12/2023.

Nessa mesma linha, em casos análogos, confira-se: CC n.
201.383, Ministro Marco Buzzi, DJe de
CC n.
5/2/2024;
198.533, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de

24/11/2023.
Ante o exposto, conheço do presente conflito negativo de
competência para declarar competente o JUÍZO DA 15a
VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA – DF.

Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção desta Corte, a Justiça
comum é competente para o processamento e julgamento de ação que vise à
complementação de benefício previdenciário e envolva apenas indiretamente os aspectos
da relação trabalhista (AgInt nos EDcl no CC n.
relator Ministro Moura
190.033/SP,
Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
28/6/2023,
30/6/2023)
Contudo, no caso em análise, a causa de pedir e o pedido não se limitam
exclusivamente às questões previdenciárias, pois dependem da discussão preliminar de
Documento eletrônico VDA56664073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/05/2026 16:22:33
Código de Controle do Documento: 2ce028c5-d259-478f-9fdc-83f979d925ff

controvérsias relativas à relação de emprego estabelecida com a Caixa Econômica
Federal, tais como a natureza salarial da rubrica
e a declaração de que
CTVA/CTC
a referida rubrica deve repercutir financeiramente sobre a complementação de
aposentadoria a ser paga pela FUNCEF.
Nesse contexto, percebe-se que, conforme fixado pela Corte Especial do
STJ no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
, de relatoria
AREsp n. 2.311.013/RS
do Ministro Luis Felipe Salomão, a análise da natureza salarial do CTVA é prejudicial à
discussão sobre sua inclusão na previdência complementar, razão pela qual deve ser
submetida à Justiça do Trabalho.
Portanto, compete à Justiça trabalhista o processamento e julgamento do
feito, observados os seus limites e ressalvada a possibilidade de ajuizamento futuro da
ação própria perante a justiça comum em desfavor da entidade de previdência
privada, quando definitivamente decidida a questão prejudicial.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA
PARA JULGAMENTO DE DEMANDA TRABALHISTA
E PREVIDENCIÁRIA. JUSTIÇA DO TRABALHO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela Fundação dos
Economiários Federais (FUNCEF) contra decisão que
declarou competente o Juízo da 26a Vara do Trabalho de
Porto Alegre (RS) para processar e julgar reclamação
trabalhista ajuizada contra a Caixa Econômica Federal e a
FUNCEF, objetivando a condenação das reclamadas a
recalcular o valor "Saldado" e a integralizar a "Reserva
Matemática" correspondente, considerando o CTVA pago.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a
competência para julgamento de demanda proposta por ex-
empregado contra a FUNCEF e a Caixa Econômica
Federal,
postulando
verbas
trabalhistas
e
a
complementação de benefício de aposentadoria.
3. Há controvérsia sobre a aplicação do entendimento
firmado no
, que reconhece a
RE n. 586.453/SE
competência da Justiça comum para demandas contra
entidades privadas de previdência, em casos que envolvem
a inclusão da verba CTVA e recálculo do benefício de
previdência privada.
III. Razões de decidir
4. A competência para julgar a demanda é da Justiça
do Trabalho, pois a causa de pedir tem origem na
relação de emprego estabelecida com a Caixa
Econômica Federal, ainda que haja reflexos no valor
dos benefícios de responsabilidade da FUNCEF.
5. A aplicação da Súmula n. 170 do STJ determina que
compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação
envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e
Documento eletrônico VDA56664073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/05/2026 16:22:33
Código de Controle do Documento: 2ce028c5-d259-478f-9fdc-83f979d925ff

estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição.
6. O entendimento do STF no
não se
RE n. 586.453/SE
aplica ao caso, pois a questão primária discutida é de
natureza trabalhista, relacionada à exclusão da parcela
CTVA do salário de contribuição.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A competência para julgar
demandas que envolvem a relação de emprego e reflexos
em benefícios previdenciários é da Justiça do Trabalho. 2.
A aplicação da Súmula 170 do STJ determina que o juízo
onde primeiro for intentada a ação deve decidir nos limites
da sua jurisdição. 3. O entendimento do STF no
não se aplica a casos em que a questão
RE n. 586.453/SE
primária é de natureza trabalhista."
Dispositivos relevantes citados:
,
II;
CPC/2015 art. 1.030,
Súmula n. 170 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ,
CC n.
relator Ministro Marco Aurélio
158.327/MG,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STF,
11/3/2020;
.
RE n. 586.453/SE
(AgInt no CC n.
relator Ministro João Otávio
209.910/RS,
de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN
9/4/2025,
de
grifo meu.)
14/4/2025,

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VERBAS
TRABALHISTAS
E
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
CEF
E
FUNCEF.
RECONHECIMENTO DA NATUREZA SALARIAL DE
PARCELA. CTVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. TEMA N. 1.166. PRECEDENTES DA
SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1.1. Reclamação trabalhista ajuizada contra a Caixa
Econômica Federal e a Fundação dos Economiários
Federais - Funcef, visando a inclusão do Complemento
Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) na
base de cálculo da reserva matemática para fins de
complementação de aposentadoria.
1.2. O Juízo Federal reconheceu a ilegitimidade passiva da
Caixa Econômica Federal, e o Juízo da 1a Vara da Comarca
de São Lourenço do Sul julgou improcedente a ação,
alegando a ausência de fonte de custeio suficiente.
1.3. A apelação do autor não foi provida, e o Superior
Tribunal de Justiça declarou a incompetência da Justiça
comum, remetendo o caso à Justiça do Trabalho. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça
do Trabalho é competente para julgar a inclusão do CTVA
na base de cálculo da reserva matemática, considerando a
natureza trabalhista da verba e seus reflexos na previdência
complementar. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A competência para julgar a inclusão do CTVA na
base de cálculo da reserva matemática é da Justiça do
Trabalho, conforme o Tema n. 1.166 do STF, que trata
da competência para causas envolvendo verbas
trabalhistas e seus reflexos em previdência privada.
Documento eletrônico VDA56664073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/05/2026 16:22:33
Código de Controle do Documento: 2ce028c5-d259-478f-9fdc-83f979d925ff

3.2. A decisão do STJ está em consonância com a
jurisprudência do STF, que reafirma a competência da
Justiça do Trabalho para questões que envolvem a
natureza jurídica de verbas trabalhistas.
3.3. A análise da natureza salarial do CTVA é
prejudicial à discussão sobre a inclusão na previdência
complementar, devendo ser resolvida na Justiça do
IV. DISPOSITIVO
Trabalho.
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 2.311.013/RS
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
grifo meu.)
4/12/2024,

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
COMPLEMENTO
TEMPORÁRIO
VARIÁVEL DE AJUSTE (CTVA) NO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
INCORPORAÇÃO.
CEF
E
FUNCEF. PEDIDOS. CUMULAÇÃO INDEVIDA.
1. Causa de pedir e pedido que não se limitam
exclusivamente
às
questões
previdenciárias,
dependendo de discussão preliminar de matéria
atinente à relação de trabalho.
2. Compete à Justiça do Trabalho, dentro dos seus
limites, a apreciação e o julgamento da controvérsia,
nada impedindo o ajuizamento, se for o caso, de ação
própria futura perante a justiça comum exclusivamente
contra a entidade de previdência privada.
Precedentes.
3. Distinguishing que afasta a aplicação cega do Tema no
de repercussão geral.
190/STF
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n.
relator Ministro Ricardo
188.476/CE,
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 3/10/2023,
DJe de
grifo meu.)
6/10/2023,

Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada,
deve ser mantido o reconhecimento da competência da Justiça trabalhista para o
processamento e julgamento da lide.
Por fim, sem amparo a pretensão do agravado de aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC, visto que o mero manejo do agravo interno não
art. 1.021,
enseja a aplicação automática da referida sanção processual, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, cito:

4. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
NCPC não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
Documento eletrônico VDA56664073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/05/2026 16:22:33
Código de Controle do Documento: 2ce028c5-d259-478f-9fdc-83f979d925ff

seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória (AgInt no
, relator
AREsp 1.658.454/SP
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, julgado aos
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
(AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.326.538/SP
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

3. Esta Corte Superior tem entendido que o não
conhecimento ou a improcedência do pedido não enseja,
necessariamente, a imposição da multa disciplinada pelo
§ 4o, do
, tornando-se imprescindível
art. 1.021,
CPC/2015
para tal que seja nítido o descabimento do pedido, o que
não se afigura no caso concreto, em que foi necessária a
análise de amplo arcabouço probatório para se chegar à
improcedência do pleito inicial.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.102.809/PR
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

No entanto, desde já se adverte que a utilização de expedientes voltados
meramente para a rediscussão do acerto do julgado poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente procrastinatório, ensejando a aplicação de penalidades legais.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56664073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/05/2026 16:22:33
Código de Controle do Documento: 2ce028c5-d259-478f-9fdc-83f979d925ff

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 201.780 / DF
Número Registro: 2023/0439094-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002984020235100015 00405907720164013400 2984020235100015 405907720164013400
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUIZO DA 15A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
SUSCITADO
: JUIZO FEDERAL DA 9A VARA DE BRASÍLIA - SJ/DF
INTERES.
: LUIZ EDUARDO BARBOSA BARROS
ADVOGADOS : SARAH CECILIA RAULINO COLY - DF029723
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF01441A
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ADRIANA SOUSA DE OLIVEIRA - DF013747
ANA PAULA MIRANDA MONTEIRO - MG094291
ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA - DF053749
INTERES.
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA - DF022362
Documento eletrônico VDA56900834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:16
Código de Controle do Documento: 5e7f7847-a549-41d5-b9c9-31938eb20776

JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
DANIELLE DA SILVA BALDASSO - DF028471
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA - DF022362
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
DANIELLE DA SILVA BALDASSO - DF028471
AGRAVADO
: LUIZ EDUARDO BARBOSA BARROS
ADVOGADOS : SARAH CECILIA RAULINO COLY - DF029723
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF01441A
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ADRIANA SOUSA DE OLIVEIRA - DF013747
ANA PAULA MIRANDA MONTEIRO - MG094291
ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA - DF053749
SUSCITANTE : JUIZO DA 15A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
SUSCITADO
: JUIZO FEDERAL DA 9A VARA DE BRASÍLIA - SJ/DF
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio
de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura
Ribeiro. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira. Não participou do julgamento a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:16
Código de Controle do Documento: 5e7f7847-a549-41d5-b9c9-31938eb20776